Tribunal: TJSP
Processo: 1013040-39.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação indenizatória fundada em erro de diagnóstico médico realizado por preposto da corré Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Santos que não detectou fratura de quadril. Sentença de procedência em parte. Controvérsia referente à responsabilidade civil do artigo 951 do Código Civil. Competência de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I. Artigo 5o, I.24, da

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação indenizatória fundada em erro de diagnóstico médico realizado por preposto da corré Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Santos que não detectou fratura de quadril. Sentença de procedência em parte. Controvérsia referente à responsabilidade civil do artigo 951 do Código Civil. Competência de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I. Artigo 5o, I.24, da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido, com determinação.